Tribunal: TJDFT
Processo: 0719713-82.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA PRÉVIA NÃO APRESENTADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, ante a ausência do autor à audiência de conciliação. Sustenta o recorrente que, no mesmo dia da audiência, tinha uma entrevista referente a um processo seletivo para ocupar função comissionada em gabinete de Deputado Federal. Sustenta que, diante de suas dificuldades financeiras, optou por participar da entrevista, faltando à audiência designada.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. A Lei no 9.099/95, que dispõe sobre o Juizado Especial Cível, prevê em seu artigo 51, I e §2o, da Lei 9.099/95 que o processo deverá ser extinto quando a parte autora deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo sem comprovar que a ausência decorreu de força maior, devendo arcar com o pagamento das custas do processo.
IV. No caso sob análise, o autor defende que deixou de comparecer à audiência de conciliação designada porque tinha uma entrevista referente a um processo seletivo para ocupar função comissionada em gabinete de Deputado Federal. Não obstante, o autor recebeu a comunicação acerca da entrevista, como ele mesmo alega, um dia antes da audiência, de modo que seria possível a apresentação de justificativa prévia. Ademais, o ofício de ID 57723475 evidencia que a entrevista ocorreu no período matutino, ao passo que a audiência ocorreu às 16:00 horas, de modo que não havia incompatibilidade de horário, notadamente porque a audiência ocorreu por meio virtual.
V. Nesse contexto, não merece prosperar a pretensão de reforma da sentença.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
VII. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
VIII. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/1995.